Tribunal: TCU
Processo: 006.665/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5151/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Deucir Neves da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que o pagamento da incorporação de função comissionada de executante de mandados, exercida no período de 06/11/2001 a 21/10/2002, não está amparado pelo julgamento do RE 638.115/CE feito pelo STF; Considerando que é indevido o pagamento ao aposentado de parcela de quintos/décimos, ainda que transformados em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006, uma vez que esse dispositivo legal vedou a percepção dessa gratificação pelos servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes de cargo em comissão (v. Acórdão 3023/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Aroldo Cedraz; e 13.312/2021-2a Câmara, rel. Ministro Benjamin Zymler); Considerando que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101, autorizou a cumulação da GAE e da VPNI aos substituídos do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro e que a ação transitou em julgado em 02/09/2021 com mérito favorável ao Sindicato, não podendo esta Corte determinar a exclusão da rubrica; Considerando, ainda, que o parecer exarado pela Sefip é no sentido da ilegalidade do pagamento de anuênios, tendo em vista que o tempo de serviço do interessado estaria indevidamente majorado, com cômputo, para fins de anuênios, de períodos não contínuos; Considerando, por sua vez, que o pagamento de anuênios é legal, porquanto não ocorreu perda do vínculo do interessado com o serviço público federal, após a data de revogação do benefício (8/3/1999); Considerando que o interessado ingressou em cargo público federal em 06/08/1993 e que inexistia óbice à contagem de tempo ininterrupto ou não, para fins de gratificação adicional por tempo de serviço, não há qualquer irregularidade capaz de macular o pagamento dos anuênios ao interessado (v. Acórdão 4757/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Vital do Rêgo; 8.490/2021-2a Câmara, 1.599/2022-2a Câmara e 1.766/2022-2a Câmara, de minha relatoria; e 629/2021-2a Câmara, rel. Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Deucir Neves da Silva e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.665/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Deucir Neves da Silva (XXX.339.816-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Orientação: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, a despeito da negativa de registro do ato concessório, o pagamento da parcela de quintos/décimos decorrentes de função comissionada de executante de mandados cumulado com a Gratificação de Atividade Externa, mesmo que assegurado por decisão judicial transitada em julgado, não impõe a legalidade do ato nem enseja a emissão de novo ato concessório.